Tribunal: TJDFT
Processo: 0706596-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0706596-50.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRIC DIONATAS DE SOUSA COSTA AGRAVADO: CIMA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, ADRIENNE DE CAPDEVILLE D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Patric Dionatas de Sousa Costa contra a decisão proferida no cumprimento de sentença n. 0703472-43.2017.8.07.0020 (1a Vara Cível de Águas Claras/DF), concernente ao indeferimento do pedido de levantamento do depósito relativo à comissão do leiloeiro pelo arrematante, ora agravante, em razão da anulação do leilão. Após decisão proferida por esta Relatoria que concedeu o efeito suspensivo e determinou a restituição da comissão supramencionada, o e. órgão julgador de origem exerceu juízo de retratação, com a correspondente expedição dos alvarás necessários à devolução dos valores questionados (id 57195470). Ato contínuo, a parte recorrente pleiteou que o presente recurso seja considerado prejudicado (id 57195469). Dessa forma, inexistindo, neste momento, qualquer prestação a ser ofertada por este órgão julgador no tocante a presente demanda, a sua extinção é medida que se impõe. Diante do exposto, declaro a perda de objeto, para julgar extinto o presente agravo de instrumento, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, considerando a perda superveniente do seu objeto ante ao advento da inexistência de interesse processual no seu prosseguimento. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se. Brasília/DF, 22 de março de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator